Tribunal: TJSP
Processo: 0003342-43.2020.8.26.0026
Classe: Agravo de Execução Penal / COVID-19
Órgão julgador: Marcos Correa
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-11
Data de publicação: 2020-09-11

Ementa:
Agravo em execução – Impugnação de decisão que indeferiu pedido de prisão domiciliar – - Soltura a pretexto da Recomendação no 62 do CJN – Descabimento – Ausência de peculiaridades no caso que justifiquem a soltura – Agravo desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000739349
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0003342-43.2020.8.26.0026, da Comarca de Bauru, em que é agravante GUILBERT
PATRICK DOS SANTOS, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ZORZI ROCHA
(Presidente sem voto), EDUARDO ABDALLA E RICARDO TUCUNDUVA.
São Paulo, 11 de setembro de 2020.
MARCOS CORREA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0003342-43.2020.8.26.0026 -Voto no 13529
2
Agravo de Execução Penal no 0003342-43.2020.8.26.0026
Agravante GUILBERT PATRICK DOS SANTOS
Agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
Comarca de Bauru
Voto no 13529
Agravo em execução
Impugnação de decisão que
indeferiu pedido de prisão domiciliar - Soltura a pretexto
da Recomendação no 62 do CJN Descabimento Ausência
de peculiaridades no caso que justifiquem a soltura

Agravo desprovido.
Trata-se de agravo em execução interposto em face de r.
decisão que, nos autos da execução de no 0009036-79.2019.8.26.0041 da
Vara das Execuções Criminais da Comarca de Bauru, indeferiu pedido de
concessão de prisão domiciliar ao sentenciado Guilbert Patrick dos Santos.
Esclarece a defesa, que o agravante que cumpre pena em
razão de sentença condenatória. Alega, no entanto, que o caso seria de
transferência imediata para a modalidade aberta com concessão de
recolhimento domiciliar em razão do fato de ser tuberculoso. Invoca a seu
favor, a Recomendação editada pelo CNJ acerca das medidas emergências
em razão da pandemia do Coronavírus.
Contraminuta ofertada, a d. Procuradoria opinou pelo
desprovimento do recurso.
É o relatório.
O caso não é de concessão da benesse pretendida.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0003342-43.2020.8.26.0026 -Voto no 13529
3
O requerente se encontra cumprindo pena em regime
fechado, tendo sido condenado à pena privativa de liberdade de 10 anos e
10 meses.
Ao indeferir o benefício o magistrado fez considerações
sobre a Recomendação no 62 do CNJ em linha com o que vem sendo
ressaltado por todas as Cortes Superiores.
Na sequência, especificamente em relação ao agravante
anotou que:
“No caso do processo, o requerimento é genérico e não
se demonstrou qualquer situação concreta na unidade em que o
sentenciado se encontra, a justificar a aplicação de medidas excepcionais
de abrandamento do rigor penitenciário. Lembro a existência de políticas
públicas de âmbito nacional especificas de enfrentamento da crise,
inclusive, no sistema prisional, qual seja, a Portaria Interministerial, n. 7,
de 18 de março de 2020, editada pelo Ministro de Estado da Justiça e
Segurança Pública e pelo Ministro de Estado da Saúde, que estabelece
medidas de enfrentamento da emergência de saúde pública de importância
internacional decorrente do coronavírus (covid-19), nos termos da Lei no
13.979, de 6 de fevereiro de 2020, no âmbito do Sistema Prisional.
Ainda que se desconsiderasse tal circunstância, não há
nada a demonstrar situação excepcional na unidade em que o sentenciado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0003342-43.2020.8.26.0026 -Voto no 13529
4
se encontra.
Contudo, em que pese a informação de que o reeducando
é portador de tuberculose e que por isso estaria dentre as pessoas
consideradas como grupo de risco3, verifico que o laudo de fls. 57
confeccionado por membro da equipe de saúde da unidade prisional,
atesta que ele iniciou tratamento, mantém o uso de medicação prescrita e
encontra-se sem queixas de saúde. Destaco que conta com 20 anos de
idade.”
Nesse quadro, é de se revelar que, lamentavelmente, a
população mundial está passando por um momento de aflição, temerosa
com as consequências da expansão das infecções pelo coronavirus,
causador da doença chamada COVID-19.
As autoridades públicas, em suas várias instâncias, têm
adotado medidas restritivas de locomoção e orientado isolamento
domiciliar dos cidadãos, justamente para impedir que a doença se espalhe
de forma desordenada e gere um colapso no sistema de saúde e,
consequentemente, muitos dos doentes não possam receber os cuidados
necessários e venham a falecer.
Compreensivo, portanto, a preocupação da combativa
Defesa, temerosa com a situação do preso. Todavia, em que pese o
louvável esforço envidado pela i. Advogada, a pretensão não merece

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0003342-43.2020.8.26.0026 -Voto no 13529
5
acolhida.
A Recomendação n° 62/2020 do Conselho Nacional de
Justiça não tem atribuição jurisdicional de impor comando decisório.
A recomendação, a toda evidência, não equivale à ordem
imediata de soltura ou concessão de outro benefício, mas à realização de
análise, caso a caso, levando em consideração toda a complexidade gerada
pelo status libertatis no qual se encontra a parte interessada e o problema
de saúde pública enfrentado pela sociedade.
Conforme bem observado pelo Ministro Rogério Schietti:
"...a crise do novo coronavírus deve ser sempre levada em conta na análise
de pleitos de libertação de presos, mas, ineludivelmente, não é um passe
livre para a liberação de todos, pois ainda persiste o direito da coletividade
em ver preservada a paz social, a qual não se desvincula da ideia de que o
sistema de justiça penal há de ser efetivo, de sorte a não desproteger a
coletividade contra os ataques mais graves aos bens juridicamente
tutelados na norma penal."(STJ HC no 567.408/RJ).
Em recente artigo, assinado pelo Ministro Luiz Fux,
publicado no jornal “O Estado de S.Paulo”, em 10 de abril de 2020, o
ilustre Magistrado sustentou que: “Afinal, a liberdade do custodiado não
pode custar mais à sociedade do que a sua manutenção no cárcere. Essa
também tem sido a preocupação de países que adotaram recomendações

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0003342-43.2020.8.26.0026 -Voto no 13529
6
humanitárias semelhantes, tais como os Estados Unidos, a Grã-Bretanha, a
Polônia e a Itália. É dizer: sob pena de se instituir uma política criminal
perversa e de danos irreversíveis, a aplicação da Recomendação n.o
62/2020 não pode levar à liberação geral e sem critérios dos custodiados.
Os bons propósitos da recomendação prevalecem se conjugados com
critérios rigorosos para a liberação excepcional do preso. Destaco pelo
menos três critérios: 1) obediência à legislação penal e processual penal,
que se sobrepõem à recomendação do CNJ; 2) análise das consequências
de eventual liberação do preso, ante a gravidade do crime praticado e a
possibilidade concreta de, fora do sistema, aquele indivíduo violar as
recomendações de isolamento social ou, ainda, cometer novos crimes; 3)
análise da possibilidade de isolamento dos presos acometidos da covid-19
em área separada do próprio sistema prisional ou de encaminhamento para
a rede de saúde pública ou particular.”
In casu, não há comprovação de que, dentro do
estabelecimento prisional, não terá o paciente atendimento e proteção
adequados, sabido que doença não é motivo de soltura quando cabível ao
Estado o dever de cuidado e saúde ao preso.
Também não se provou que atualmente há risco concreto,
no presídio onde se encontra, maior do que aquele suportado pelas pessoas
em geral, que estão em meio livre, de contrair o já referido maldito vírus.
Ao contrário, o que se viu nos autos é que o reeducando

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0003342-43.2020.8.26.0026 -Voto no 13529
7
vem recebendo atendimento e não mostrou alterações no quadro geral de
saúde.
Pelo exposto, nego provimento ao recurso.
MARCOS CORREA
RELATOR